Tribunal: TRF3
Processo: 5023796-06.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
858/1327)

5023796-06.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5023796-06.2024.4.03.6100

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SPANGHERO

JUIZO RECORRENTE: 09a VARA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUANA FRANZIN IZEPPE - SP424580-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GUSTAVO BIANCHI IZEPPE - SP279280-N

PARTE RE: GERENTE DA CENTRAL DE ANÁLISE DE BENEFÍCIOS PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I DO INSS - CEAB/RD/SR1, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

2. Os documentos acostados aos autos demonstram a manutenção de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Descalvado, conforme anotações na CTPS, pelo regime celetista.

3. O período de 01/05/1998 a 30/07/2005 foi normalmente computado pelo INSS e já houve análise anterior incluindo-o em contagem de tempo de contribuição no RGPS, de modo que deve permanecer na contagem do tempo total da Impetrante, mantida a r. sentença em sua integralidade.

4. Reexame necessário não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5023796-06.2024.4.03.6100

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SPANGHERO

JUIZO RECORRENTE: 09a VARA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUANA FRANZIN IZEPPE - SP424580-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GUSTAVO BIANCHI IZEPPE - SP279280-N

PARTE RE: GERENTE DA CENTRAL DE ANÁLISE DE BENEFÍCIOS PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I DO INSS - CEAB/RD/SR1, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, objetivando prestação jurisdicional que determine a autoridade impetrada a reabertura do processo administrativo, a fim de que seja expedida a Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 01/05/1998 a 30/07/2005.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 337281679).

A sentença concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada expeça, no prazo de até 45 dias a contar da comunicação oficial, nova Certidão de Tempo de Contribuição “referente ao período de empregada de 01/05/1998 a 30/07/2005, laborado na função de professora, na Prefeitura Municipal de Descalvado, para fins de aproveitamento em outro órgão de previdência social, contagem recíproca da Lei no 6.226/75 e Lei no 6.864/80, tal como requerido pela parte impetrante na via administrativa”. Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

Determinado o reexame necessário.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do reexame necessário (ID 349813043).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Portanto, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Verifica-se dos autos que a impetrante formulou requerimento administrativo de expedição da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) em 14/08/2023, para fins de contagem recíproca, nos termos da Lei no 6.226/75 e Lei no 6.864/80, referente ao período de 01/05/1998 a 30/07/2005, em que laborou na Prefeitura Municipal de Descalvado, na função de professora, e que fazia parte do RGPS (ID 337281663).

A certidão foi disponibilizada em 09/12/2023, constando quanto ao vínculo na Prefeitura Municipal de Descalvado: “Período Contribuição: 02/03/1998 a 30/11/2023 Tempo de Contribuição: 20 ano(s), 7 mes(es), 29 dia(s); Período Aproveitado: 01/06/1998 a 30/07/2005 Tempo Aproveitado: 2 ano(s), 6 mes(es), 14 dia(s)” (ID 337281664).

Apresentou a autora pedido administrativo de Revisão de Certidão de Tempo de Contribuição, em 12/03/2024, para “constar como período aproveitado apenas o interregno de 01/05/1998 a 30/07/2005, laborado na empresa “PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO”, na função de professora, totalizando 7 anos e 2 meses de tempo de contribuição” (ID 337281665).

O pedido foi indeferido, ao fundamento de que “o período solicitado é concomitante ao outro vínculo, não há possibilidade de contagem em dobro do mesmo período. Uma vez solicitado, todo o período consta como averbado ao órgão ao qual a CTC foi destinada” (ID 337281665 – Pág. 16).

Diante do indeferimento administrativo, a segurada impetrou o presente mandado de segurança visando obter provimento jurisdicional para que se determine a autoridade impetrada a reabertura do processo administrativo, a fim de que seja expedida a Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 01/05/1998 a 30/07/2005.

Pois bem.

Os documentos acostados aos autos demonstram a manutenção de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Descalvado, conforme anotações na CTPS, pelo regime celetista (ID 337281663 – Pág. 48).

É possível verificar que o período de 01/05/1998 a 30/07/2005 foi normalmente computado pelo INSS (ID 337281663 – Pág. 92/121) e já houve análise anterior incluindo-o em contagem de tempo de contribuição no RGPS, de modo que deve permanecer na contagem do tempo total da Impetrante, mantida a r. sentença em sua integralidade.

Nesse sentido, acertadamente decidiu a sentença, in verbis:

“Com efeito, a parte impetrante fez requerimento administrativo, em 14/08/2023, de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC pelo INSS do período específico de 01/05/1998 a 30/07/2005, laborado na função de professora, na Prefeitura de Descalvado, para fins de contagem recíproca – Lei no 6.226/75 e Lei no 6.864/80 (id 337238430 - Pág. 7).

Foi emitida Certidão de Tempo de Contribuição – CTC constando outros períodos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS e período reduzido do interregno de 01/05/1998 a 30/07/2005, constando “Tempo Aproveitado: 2 ano(s), 6 mes(es), 14 dia(s)” (id 337238430 - Pág. 142). Constou da decisão administrativa que “Cabe registrar, ainda, que no presente pedido houve o aproveitamento parcial dos períodos de contribuição, conforme indicado pelo Requerente, nos termos do § 11, art. 130 do Decreto no 3.048/99: 01/05/1998 a 30/07/2005” (id 337238430 - Pág. 14), o que aparente ser incoerente com o requerimento administrativo.

Não ficou claro para onde houve o aproveitamento do tempo de 2 anos, 6 meses e 14 dias.

Em 12/03/2024, a parte impetrante comprovou ter protocolado requerimento de revisão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, deixando ainda mais claro que pretende a emissão de CTC fracionada somente do período de 01/05/1998 a 30/07/2005 (id 337238438 - Pág. 3).

A conclusão administrativa foi no sentido de que “Comunicamos que a Revisão de Certidão de Tempo de Contribuição, solicitada pelo protocolo de requerimento 1117995695, não foi concedida. Visto que o período solicitado é concomitante ao outro vínculo, não há possibilidade de contagem em dobro do mesmo período. Uma vez solicitado, todo o período consta como averbado ao órgão ao qual a CTC foi destinada”.

Ora, consta da CTPS da parte requerente o vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Descalvado a partir de 02/03/1998 (id 360877520 - Pág. 48). A parte requerente não quer a contagem em dobro do mesmo período de trabalho e sim aproveitamento de período ainda não utilizado em Regime Previdenciário.

É entender deste Juízo que não é razoável a decisão de indeferimento da CTC, sob o fundamento de que “o período de trabalho 10/97 a 05/98 na qualidade de professora autônoma deverá ser indenizado para que possamos emitir a certidão”.

Observe-se que, ainda que a parte requerente tenha se cadastrado como autônoma em período concomitante, o período com vínculo empregatício está corretamente cadastrado no CNIS, não havendo empecilho para a expedição da CTC fracionada constando apenas esse período de trabalho.

A parte impetrante pretende o aproveitamento somente do período de empregada na Prefeitura Municipal de Descalvado, de 01/05/1998 a 30/07/2005, e não o período de professora autônoma.

Portanto, o fato de não ter efetuado o recolhimento previdenciário tido como autônoma de 10/97 a 05/98 é questão tributária, não impedindo a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC tal como requerida, do período específico de empregada de 01/05/1998 a 30/07/2005.

Ante todo o exposto, concedo a segurança, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade impetrada expeça, no prazo de até 45 dias a contar da comunicação oficial, nova Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de empregada de 01/05/1998 a 30/07/2005, laborado na função de professora, na Prefeitura Municipal de Descalvado, para fins de aproveitamento em outro órgão de previdência social, contagem recíproca da Lei no 6.226/75 e Lei no 6.864/80, tal como requerido pela parte impetrante na via administrativa.” (ID 337281888)

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

2. Os documentos acostados aos autos demonstram a manutenção de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Descalvado, conforme anotações na CTPS, pelo regime celetista.

3. O período de 01/05/1998 a 30/07/2005 foi normalmente computado pelo INSS e já houve análise anterior incluindo-o em contagem de tempo de contribuição no RGPS, de modo que deve permanecer na contagem do tempo total da Impetrante, mantida a r. sentença em sua integralidade.

4. Reexame necessário não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão